Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por J. G. F. M., representado por sua curadora M. F. S., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de obrigação de fazer manejada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada consubstanciada na pretensão de compelir o ente distrital a suspender o bloqueio do cartão Passe Livre Especial da parte autora. Em suas razões (ID 48310098), o agravante afirma que utiliza o passe livre especial com o auxílio de sua curadora e que teve o cartão bloqueado pelo agravado sob o argumento de que restou constatado o uso indevido vinculado ao excesso de passagem. Argumenta, no entanto, que “o suposto uso indevido do benefício não decorreu da conduta do autor, uma vez que não houve o extravio nem empréstimo do cartão”. Relata possuir diagnóstico de autismo e precisar do transporte público não só para ir à escola, mas também para se deslocar aos locais onde realiza tratamento médico. Assim, destacando sua situação de fragilidade, sustenta que a concessão da antecipação da tutela se mostra necessária para evitar danos irreparáveis e assegurar o pleno exercício de seus direitos fundamentais. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que o Distrito Federal seja compelido a suspender o bloqueio do cartão Passe Livre Especial do agravante e de sua curadora. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. Decisão agravada, com a confirmação da medida liminarmente vindicada. Sem preparo, eis que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, a controvérsia acerca do uso indevido do cartão de passe livre especial demanda dilação probatória e análise aprofundada, o que não é viável na cognição estreita e não exauriente do agravo de instrumento. De toda forma, em uma análise perfunctória dos autos, sobreleva observar que o suposto uso indevido do cartão teria ocorrido de forma pontual e o prejuízo experimentado pelo erário seria de R$ 62,48. Ou seja, não se verifica, a princípio, ter o agravante ocorrido em deliberado exercício abusivo do direito vindicado. Nesse contexto delineado em exame inicial, entende-se que, até melhor elucidação dos fatos na origem, ante a urgência e o perigo da demora na solução do caso, devida é a concessão de liminar, a fim de assegurar ao agravante o acesso aos seus direitos sociais básicos. Conforme se extrai do artigo 208, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado assegurar o direito à educação por meio do fornecimento de transporte público aos educandos regularmente matriculados na rede pública de ensino, em todas as etapas da educação básica. Na hipótese, diante do bloqueio do cartão de passe livre especial, resta tolhido o direito à educação do menor agravante, porquanto ausente garantia de acesso integral. Outrossim, deve ser observado que, no caso, o passe livre também visa efetivar o direito à saúde do infante agravante, que é portador de autismo e depende do transporte público para se deslocar aos locais onde recebe atendimento médico. Não bastasse isso, considerando que o recorrente conta com apenas 9 anos de idade, a questão deve ser vista à luz do princípio da proteção integral da criança, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela CF/1988 que, em seu artigo 227, estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado “assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Nessa conjuntura, exercendo um juízo de ponderação acerca dos valores envolvidos no caso em voga, tenho que, ao menos até o julgamento do mérito do agravo, deve imperar a efetivação do direito à mobilidade sem obstáculos, de modo a assegurar, de forma reflexa, os direitos fundamentais do agravante. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar que o Distrito Federal suspenda o bloqueio efetivado no cartão Passe Livre Especial da parte autora agravante, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator